Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE PAGADOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE VALORES À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. A instituição financeira incumbida de operacionalizar o pagamento de benefício previdenciário responde objetivamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pela devolução indevida dos valores à autarquia previdenciária, não sendo a condição de agente pagador suficiente para afastar o dever de garantir a regular prestação do serviço.
3. A privação de benefício previdenciário substitutivo da renda do trabalho, decorrente de falha bancária, configura dano moral indenizável, por atingir concretamente a dignidade do consumidor, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante fixado na origem.
5. Recurso conhecido e não provido.